Tribunal: TJDFT
Processo: 0750152-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750152-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NATALIA CRISTINA LOUREDO DE BESSA AGRAVADA: MARIA ADAILDA FERREIRA D E S P A C H O Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 24/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR